Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TELEFONIA. PLANO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO. PROVAS. NOVO CONTRATO. AUSÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. INCLUSÃO DE PRODUTOS. AUTORIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 159 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Defesa do Consumidor destina-se, precipuamente, ao consumidor pessoa física. Na relação jurídica entre sociedades empresariais, admite-se, excepcionalmente, sua aplicação, se evidenciada a vulnerabilidade de uma das empresas e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como destinatária final.
2. O contrato é exclusivamente de prestação de serviços telefônicos (ligações e uso de dados) e não foi demonstrado o requisito da vulnerabilidade técnica, o que afasta a aplicação do CDC. Precedentes.
3. Incidem as regras ordinárias de distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373).
4. Ausente prova do contrato assinado pelo contratante, atestando a ciência e adesão à nova modalidade de cobrança de plano telefônico, não é possível ajustar as tarifas unilateralmente. As relações contratuais devem ser regidas pelo contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
5. A falta de prova da adesão do contratante ao termo que alterou as tarifas para maior e estabeleceu o consumo limitado, associada ao fato de ainda constar nas faturas do plano a palavra “ilimitado” geram ambiguidade, cuja solução deve prestigiar o contratante (CC, art. 423).

6. Para que haja a devolução/pagamento de penalidade em dobro prevista nos arts. 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, faz-se necessária a comprovação da cobrança indevida, do efetivo pagamento (no CDC) e da má-fé do credor que exigiu o pagamento indevido (ausência de engano justificável). Súmula 159 do STF.

7. Não comprovados a má-fé, o abuso ou leviandade, a devolução dos valores pagos indevidamente pelo contratante deve ocorrer de forma simples.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.